Tribunal: TJDFT
Processo: 0701279-50.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701279-50.2020.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZABETH DA SILVA MARINHO, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, ELIZABETH DA SILVA MARINHO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÕES interpostas por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e ELIZABETH DA SILVA MARINHO contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada pela segunda Apelante em face da primeira e de UNIMED NORTE NORDESTE, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para: a) confirmar a tutela provisória (id 55606984) e condenar as requeridas solidariamente em obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do plano de saúde n. 0974-579095147931-3; na impossibilidade de o plano ser restabelecido, que promovam a migração da autora para plano de saúde individual com preço e benefícios compatíveis com o plano vigente e, sem qualquer carência; b) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da presente data, ocasião em foi reconhecido o dano e fixada a indenização; c) condenar as requeridas solidariamente a reembolsar à autora, de forma simples, nas despesas médicas até o efetivo restabelecimento do plano de saúde ou migração para plano de saúde individual; d) condenar as requeridas a pagar à autora o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de multa, sendo metade para cada, cujo levantamento fica condicionado ao trânsito em julgado desta sentença, nos moldes do artigo 357, § 3o do CPC. Às fls. 1/2 ID 24828879 a Autora requer a manifestação deste Relator acerca do recebimento do recurso da QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A em razão da exigência do juízo de primeiro grau para a admissibilidade do cumprimento provisório da sentença ajuizado em favor da UNIMED NORTE NORDESTE. É o relatório. Decido. A apelação, por não se enquadrar nas exceções do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, é dotada de efeito suspensivo, salvo quanto à parte em que confirmou a concessão da tutela antecipada. Isto posto, recebo o recuso da Ré QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A no seu efeito devolutivo e suspensivo, salvo quanto à antecipação de tutela, nos termos da fundamentação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator